Tribunal: TJDFT
Processo: 0014203-53.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0014203-53.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF, SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E C I S Ã O Diante do interesse manifestado pela parte em acompanhar o julgamento do recurso, conforme dispõe o artigo 4o, inciso V, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, determino a exclusão do presente recurso da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator